Tribunal: TJMT
Processo: 1034341-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1034341-02.2018.8.11.0041
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: EVANI DA CRUZ NASCIMENTO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II, E § 2.o DA CRFB/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.
2. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do artigo 39, § 3.o, da CRFB/88.
3. O C. Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
4. No caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.
5. Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva.
6. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.
7. O artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. Todavia, a multa rescisória de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS, pelo término do contrato de trabalho sem justa causa (Lei no 8.036/90, art.18, § 1o) não deve, por corolário lógico, decorrer de contrato temporário nulo, em especial, por ofensa ao artigo 37, § 2.o, da CF.
8. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 7.o, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida. Registre-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal houve por bem modular os efeitos dessa decisão, nos seguintes termos: “houve a modulação dos efeitos da decisão: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”.
9. Por derradeiro, nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, que não foi negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Nesse passo, à exceção do FGTS, impõe-se o reconhecimento da prescrição das demais verbas salariais (férias, 1/3 de férias e décimo terceiro salário) que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (09/10/2018- protocolização).
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034341-02.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANI DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 581.405.731-91 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021